Tribunal: TJSP
Processo: 1007018-20.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Contrato de concessão comercial. Rescisão contratual motivada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Arguição de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que desconsiderou a conclusão do laudo pericial, afastada. O juiz não está adstrito a laudo pericial, podendo formar a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Contrato de concessão comercial. Rescisão contratual motivada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Arguição de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que desconsiderou a conclusão do laudo pericial, afastada. O juiz não está adstrito a laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Culpa da concessionária (autora) pela rescisão contratual verificada. Sentença mantida. Recurso não provido.